Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710300-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricarlos Machado de Moraes Embargados: Max Empreendimentos Imobiliários Ltda Abitare Serviços de Gestão Imobiliária Ltda – EPP Diogenes El Mourani Isaac D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricarlos Machado de Moraes contra a decisão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração manejados pelo ora embargante (Id. 36098093). O embargante argumenta em suas razões (Id. 36583975), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar a respeito do teor do enunciado no 108 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o embargado não poderia, em tese, ter proposto a demanda judicial na origem. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por meio do agravo de instrumento. Também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. O prazo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 37053011). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. O embargante alega que houve omissão decorrente da ausência de manifestação a respeito do teor do enunciado no 108 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, cuja redação preceitua que: “É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local.” A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, não é de natureza tributária, tampouco tem qualquer relação de pertinência com o tema suscitado pelo embargante, senão vejamos o seguinte trecho da decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 34154931): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta violação ao direito de preferência do locatário em relação à aquisição do bem imóvel que é objeto de contrato de locação.” Em relação ao requerimento de manifestação, com o objetivo de prequestionamento, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, deve haver a aplicação de multa ao fundamento de que houve a interposição de recurso protelatório. Isso porque a questão suscitada pelo recorrente, por meio dos segundos embargos de declaração, não tem qualquer relação de pertinência temática com as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Essa situação é suficiente para revelar o nítido intuito protelatório do recorrente e justificar a aplicação de multa quantificada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas não se afigura a admissibilidade do presente recurso, diante da evidente ausência de omissão ou mesmo de outra hipótese prevista no art. 1022 do CPC. Com esses fundamentos, não conheço os embargos de declaração e condeno o recorrente a pagar ao recorrido multa no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Desde logo fica advertido, o recorrente, de que a insistência na interposição de recursos infundados resultará em nova aplicação de multa. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator